Tribunal: STF
Processo: HC 194202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Carlos Eduardo Alves da Silva e Adeilton de Freitas Matias, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 489.586/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, ADEILTON DE FREITAS MATIAS e FABIO HENRIQUE DE MELO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0003963-02.2016.8.26.0278. 
    Consta dos autos que os Pacientes foram condenados, "cada um, às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, todos pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal" (fl. 88). 
    Inconformados, interpuseram recursos de apelação, que foram desprovidos pelo Tribunal de origem (fls. 85-94). 
    Neste writ, a Impetrante alega que "a fundamentação lançada pela sentença e mantida pelo Tribunal para negar o reconhecimento do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva foi inidônea" (fl. 2). 
    Aduz que "o delito fora cometido contra vítimas distintas, porém no mesmo contexto fático e no mesmo momento, não podendo assim caracterizar desígnios autônomos" (fl. 3). 
    Requer a incidência do instituto do concurso formal próprio ou, subsidiariamente, do crime continuado, com o redimensionamento das penas. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, a impetrante pretende o afastamento do concurso formal impróprio, “tendo em vista que todas as vítimas foram abordadas a uma só vez, por meio de uma única ação, não tendo havido qualquer distinção entre a conduta em relação a uma e outra vítima, evidente a unidade de desígnios entre os delitos perpetrados.”
    Ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Destaco, desde logo, que se mostra inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias, os Pacientes "praticaram os delitos mediante uma só ação" (fl. 92), razão pela qual se trata de concurso formal de crimes. 
    Ressalto que não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "[p]raticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes" (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020; sem grifos no original). 
    No entanto, a discussão, no caso, é outra: cinge-se a controvérsia a definir se a hipótese dos autos enseja a ocorrência de concurso formal próprio ou impróprio. 
    Por oportuno, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de o Tribunal de origem decidir pelo concurso formal impróprio, desde que declinando as razões para constatar desígnios autônomos. De fato, "não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos" (HC 467.756/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 
    […]
    A questão, portanto, resolve-se na análise da existência ou não de demonstração de desígnios autônomos. 
    A Defesa, no caso, argumenta que "o delito fora cometido contra vítimas distintas, porém no mesmo contexto fático e no mesmo momento, não podendo assim caracterizar desígnios autônomos" (fl. 3). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o seguinte (fl. 92; sem grifos no original): 
    "A pena-base dos três réus foi fixada no piso, acrescida na terceiras fases em 1/3, em razão da presença de uma majorante e, finalmente, somadas em razão do concurso formal impróprio, uma vez que os recorrentes queriam atingir dois patrimônios diversos, o que caracteriza desígnios autônomos. 
    Ora, anunciaram o assalto para as três mulheres e subtraíram a bolsa e o dinheiro de uma delas; o telefone celular de outra e nada da terceira porque esta não tinha bens para entregar. 
    Vê-se, repito, que os recorrentes praticaram os delitos mediante uma só ação, mas com desígnios autônomos, de forma que resta configurado o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), que conduz à soma das penas." 
    Como se vê, a revisão desse aspecto fático-probatório – existência de desígnios autônomos – esbarra na impossibilidade de dilação probatória na estreita via do habeas corpus. (eDOC 3)
    Da leitura dos excertos acima, registro que não é possível acolher a tese defensiva.
    No caso concreto, com única conduta, registrou-se a pluralidade de de desígnios, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, a afastar a tese de ocorrência de concurso formal próprio ou de continuidade delitiva. Este é o entendimento da Corte: 
    “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 28.9.2007) 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada” (HC 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 21.11.2011)
    “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC 103.887, de minha relatoria , DJ 14.12.2010). 
    Desse modo, a decisão impugnada se mostra adequada ao entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, não havendo ilegalidade ser reparada pela via do habeas corpus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente